Tribunal: TJBA
Processo: 8060686-64.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8060686-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS PORCIUNCULA LIBORIO e outros (16)

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO PREJUDICADA. CUSTAS PROCESSUAIS JÁ PAGAS PELO
S
IMPETRANTE
S
. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PROSSEGUIMENTO DESTE MANDAMUS INDIVIDUAL. NÃO EXTENSÃO DOS EFEITOS DO
WRIT
COLETIVO. POLICIA
IS
MILITAR
ES
INATIVO
S
. GRATIFICAÇÃO. CET. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE 125%.
MESMO PERCENTUAL PAGO A TODOS OS OFICIAIS EM ATIVIDADE
. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.

I –

C
omprovado o recolhimento das custas processuais pela parte Impetrante (ID

70462791
). Prejudicada a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça.

II -

C
omo a Ação Mandamental se volta contra o ato omissivo da Administração em efetivar o correto pagamento dos proventos do
s
Impetrante
s
, estamos diante de uma relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, pelo que não há se falar em decadência. Por sua vez, também descabe a argumentação de que o direito da
s
parte
s
Impetrante
s
teria sido tragado pela prescrição, pois tal se dá apenas em relação às parcelas anteriores ao quinquênio contados da data da propositura da ação, adequando-se, portanto, ao teor da Súmula 85 do STJ.

III –

No que concerne à necessidade de intimação do
s
Impetrante
s
para manifestar
em
interesse em prosseguir com esta lide, considerando a existência do MS Coletivo n. 8036675-10.2020.8.05.0000 e diante do que determina o art. 22, § 1º da Lei n. 12.016/09, c/c o art. 104 do CDC, o
s
Impetrante
s

reiter
aram
seu
s
pleito
s
de prosseguimento do feito.
Desse modo, considerando a expressa manifestação do
s
Impetrante
s
em não desistir da presente demanda, tal
circunstância afastará os efeitos da coisa julgada formada no
mandamus
coletivo.

IV – No mérito, trata-se de Mandado de Segurança contra suposto ato omissivo da autoridade apontada como coatora, Secretário de Administração do Estado da Bahia, em razão do não pagamento aos impetrantes do percentual de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET).

V –

Do exame das provas colacionadas aos autos, destacam-se tanto a
s
Portaria
s
que transferi
ram
o
s

Impetrantes
para a reserva remunerada, quanto o
s
Aviso
s
de Crédito. Esses documentos revelam que
a
Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) não está sendo corretamente paga.

VI - A leitura do art. 92, inciso III, da Lei nº 7.990/01 deixa indene de dúvidas que o policial militar, ao ser transferido para a reserva remunerada, deve receber os proventos com base na “remuneração integral” paga à graduação imediatamente superior.
Esse é o posicionamento adotado pela Seção Cível de Direito Público desta Corte.

VII –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA PREJUDICADA. REJEITADA A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº

8060686-64.2024.8.05.0000
, em que figura
m
como Impetrante
s

ANTONIO CARLOS PORCIUNCULA LIBORIO e outros (13)
e, na condição de Impetrados o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

Acordam
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DECLARAR PREJUDICADA A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, REJEITAR A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA